Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DESCABIDA.

I. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a parte vencida será condenada, por força do fato objetivo da derrota processual, a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios.

II. Para efeito da atribuição dos ônus da sucumbência, considera-se vencida a parte derrotada na causa tanto sob o aspecto material quanto sob o aspecto processual.

III. Extinto o processo por carência de ação depois da integração do réu à relação processual, não há como deixar de condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

IV. Deve ser mantida a verba honorária fixada mediante a apreciação equitativa a que se refere o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.